Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. QUANTUM DE REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois satisfatoriamente comprovado por declarações extrajudiciais de motorista envolvido no acidente de trânsito provocado pelo réu, por relatório de embriaguez ou substância entorpecente preenchido por policial militar em conformidade com normatização do CONTRAN, pela confissão extrajudicial formalizada perante a autoridade policial, bem como por depoimentos judiciais de policiais que autuaram o réu em flagrante.
3. O legislador, ao estabelecer o artigo 305 do Código de Trânsito, não determinou que o sujeito envolvido em acidente automobilístico produzisse prova contra si mesmo ou praticasse qualquer comportamento ativo. Ao revés, estabeleceu apenas que ele permanecesse no local do acidente para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal dos envolvidos.
4. O bem juridicamente tutelado pela norma é a Administração da Justiça, assim como a vida, a integridade física, a saúde e o patrimônio dos envolvidos, valores que também encontram sustentáculo na própria Constituição Federal. Com efeito, a única obrigação daquele que se envolve em acidente automobilístico é a de permanecer no local do fato, o que não ocorreu na hipótese.
5. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no artigo 305 da Lei n. 9.503/97, quando demonstrado que o apelante se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a confissão qualificada é fundamento idôneo para utilização da fração de 1/12 (um doze avos) para redução na segunda etapa da dosimetria, ou seja, autorizou a utilização de fração diversa da 1/6 (um sexto), entendida como padrão razoável.
7. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam majoritariamente favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso desprovido.